Tribunal: TJDFT
Processo: 0703303-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelos réus em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido, para condenar os requeridos a pagar em favor da autora a quantia de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) a título de danos morais, em valor a ser corrigido monetariamente pela SELIC (art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021) a partir da sentença. Sem incidência de juros de mora, pois já computados na SELIC.
2. Recursos próprios e tempestivos (ID 60494741 e 60494754). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o ente público sustenta a ausência de responsabilidade civil, uma vez que inexistem nos autos quaisquer ações ou omissões do Estado que tenham contribuído para a perpetração do ato violador dos direitos da recorrida. Esclarece que "não se sabe quem realizou a conduta e, por óbvio, não há como afirmar se essa pessoa pertence ou não ao quadro do Distrito Federal. Da mesma forma, se não foi esclarecido como o prontuário foi acessado, em relação ao Distrito Federal, não há nexo de causalidade com o dano em questão". Afirma que o depoimento do réu G, por si só, não corroborado por outros elementos de prova, não possui força probatória suficiente para demonstrar qual teria sido exatamente a conduta ilícita do Distrito Federal. Argumenta que a investigação criminal não imputa nada ao Distrito Federal e, quanto à questão penal, foi consignado que a autoria do crime de violação de sigilo foi atribuída apenas ao réu G. Considera que se aplica à presente demanda a Lei Geral de Proteção de Dados e que resta demonstrada a ausência de conduta do recorrente, sendo o resultado lesivo provocado por culpa exclusiva de terceiro. Refuta a existência de danos morais, tendo em vista a culpa exclusiva do primeiro réu.
4. O réu G, por sua vez, alega a inexigibilidade de conduta diversa, bem como a ausência de ato ilícito, visto que utilizou as informações para salvaguardar interesses indisponíveis dos menores e no limite do indispensável, apenas instruindo processo judicial com as imagens a fim de colaborar com o juízo de família. Assinala a inexistência de dano moral, uma vez que usou licitamente os dados do prontuário médico da ex-companheira para o exercício regular de um direito. Aponta a culpa exclusiva do Distrito Federal, na medida em que o servidor que atendeu ao pedido do recorrente de fornecer o prontuário médico da recorrida agiu de modo imprudente, facilitando o "vazamento" do documento que estava sob sua guarda. Impugna o valor arbitrado para a compensação moral e pede: (i) que seja afastada a sua responsabilidade, pela inexistência de ato ilícito e de dano demonstrado pela recorrida; (ii) alternativamente, que seja fixada a responsabilidade exclusiva do Distrito Federal e que a eventual indenização seja reduzida a um patamar condizente com a extensão do eventual dano.
5. Em contrarrazões, a recorrida refuta as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso. Pede a gratuidade de justiça. Nada a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora em suas contrarrazões. Pela regra insculpida no art. 55, da Lei 9.099/95, apenas o recorrente vencido arcará com custas e honorários.
6. Na origem, a autora narrou que teve relacionamento com o réu G do qual houve o nascimento de uma filha comum. Após o término do referido relacionamento, as partes travaram embate jurídico para tratar da questão jurídica da menor, sendo que, naquela oportunidade, o requerido G juntou aos autos cópia de parte do prontuário de atendimento da requerente realizado no hospital público.
7. A controvérsia nos autos cinge-se à responsabilização dos réus, bem como o direito à compensação moral.
8. A Constituição Federal, em seu artigo 37, §6°, consagra a responsabilidade civil objetiva, segundo a qual é necessário apenas comprovar a conduta lesiva, o dano e o nexo de causalidade para que surja o dever de indenizar, adotando-se a teoria do risco administrativo.
9. Já o artigo 34 da Lei n°12.527/11 preceitua que os órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida de informações sigilosas ou informações pessoais, cabendo a apuração de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa, assegurado o respectivo direito de regresso, nos termos do art. 34.
10. Na hipótese, é incontroversa a divulgação de dados da autora de forma indevida, anexados em processo de guarda sem sua autorização.
11. É dever do ente público, responsável por conservar os dados pessoais e as informações médicas da recorrida, criar mecanismos de segurança para que essas informações privadas não sejam violadas por terceiros. A principal finalidade da Lei Geral de Proteção de Dados é proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade.
12. Aqui, ao contrário do que quer fazer crer o ente público, a prova juntada demonstra uma evidente falha de segurança na proteção de dados, especialmente pelo vazamento de informações sigilosa do sistema público, permitindo que terceiros acessassem dados da autora.
13. Portanto, incontroversa a responsabilidade do Distrito Federal, diante da violação do dever de segurança de dados.
14. Em relação ao réu G, a conduta desarrazoada e ilegal de anexar dados confidenciais da autora em processo de guarda caracteriza ato ilícito. A argumentação do recorrente, no sentido de que o processo foi sentenciado em seu favor, não descaracteriza a ilicitude do ato praticado, sobretudo por se tratar de dados sigilosos.
15. Quanto ao dano moral, a situação vivenciada ultrapassa mero dissabores, sendo apta a configurar o direito à compensação moral.
16. Com efeito, o vazamento de dados confidenciais da recorrida configura manifesto dano extrapatrimonial, dada a extrema ilegalidade do ato. O fato de a requerente ter seus dados expostos ao conhecimento de terceiros, especialmente por se tratar de prontuário médico com informações sigilosas, não pode ser utilizado de forma ilegítima. Tal situação evidencia uma clara violação aos direitos da personalidade.
17. Nesse sentido: (Acórdão 1885894, 07609501120238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2024, publicado no DJE: 16/7/2024).
18. Assim, caracterizado o dano moral, correta a condenação dos réus, ora recorrentes, a repará-lo, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
19. Quanto ao valor arbitrado na sentença, a título de compensação pelo dano moral, entendo que observa adequadamente as circunstâncias do caso, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, sendo proporcional e razoável o arbitramento de R$ 14.000,00.
20. Isso porque, segundo orienta a Corte Superior, a indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos (REsp n. 1.440.721/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 11/11/2016).
21. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Custas pelo réu G, ante a isenção legal do DF. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.